Tribunal: TJSP
Processo: 2185473-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação anulatória. Prevenção. Julgamento anterior de recurso de agravo de instrumento tirado de causa derivada da mesma relação jurídica por outra Câmara deste Tribunal. Inteligência do artigo 105, do RITJSP. Redistribuição. Necessidade. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.